Tribunal: TJSP
Processo: 2089232-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário do autor. Irresignação improcedente. Elementos dos autos atribuindo foros de credibilidade à versão apresentada pelo autor, no sentido de que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário do autor. Irresignação improcedente. Elementos dos autos atribuindo foros de credibilidade à versão apresentada pelo autor, no sentido de que não contratou e não recebeu cartão de crédito consignado. Situação em que o autor tinha margem para a celebração de mútuo consignado propriamente dito na data em que realizou a operação em discussão. Elementos apresentados pelo réu com a peça de defesa, ademais, não demonstrando que o agravado contratou tal modalidade de empréstimo consignado no propósito de usufruir de crédito rotativo, nem que realizou despesas com o uso do dispositivo. Total dos descontos já efetuados parecendo ser o bastante para a satisfação global da dívida, caso se cuidasse de empréstimo consignado. Decisão de primeiro grau preservada, embora anotado que o respectivo comando não implicará a liberação da reserva de margem consignável, de sorte a não criar situação irreversível, para a hipótese de insucesso da demanda.

Negaram provimento ao agravo, com observação.